Tribunal: STF
Processo: Rcl 40327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por KARPER aluguel de veículos, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, contra decisão proferida pelo Conselho de Magistratura do Tribunal do Distrito Federal e Territórios (autos nº 0701158-62.2019.8.07.0018), integralizada pelo acórdão que negou provimento ao agravo interno, que inadmitiu o recurso extraordinário com base no tema 660 da repercussão geral, ARE-RG nº 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (art. 1.030, inc. I, a, do Código de Processo Civil). 
    2.  A parte reclamante afirma que ajuizou ação com o objetivo de anular processo administrativo que cassou benefício fiscal de redução de alíquota, sem oportunidade de defesa antes da anulação do benefício. A ação foi julgada improcedente, por entender o magistrado que a ampla defesa e contraditório poderiam ser exercidos após a decisão administrativa que anulou o benefício fiscal. Mantida a sentença, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido com fundamento no tema 660 da repercussão geral (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”). O subsequente agravo interno não foi provido.
    3. Sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e má aplicação do tema 660, tendo em vista que a análise da alegada não observância da ampla defesa e do contraditório antes da decisão que anulou o benefício fiscal não demanda análise da legislação de regência do processo administrativo. Defende, ademais, incidir ao caso o RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 138 da repercussão geral (“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”). 
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência desta Corte. Sustenta-se que o recurso extraordinário foi equivocadamente negado na origem com aplicação do tema 660 da repercussão geral, no qual ficou assentado que não há questão constitucional na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
    7.  De início, anoto que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 32405-AgR, julgada sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
    A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
     Agravo regimental conhecido e desprovido.”
    8.  Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    9.  Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em vista que foi observado o sistema da repercussão geral, com a apreciação do agravo interno pelo órgão de origem.
    10. Ademais, não vislumbro teratologia na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 660 da repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido analisou a controvérsia com base na legislação distrital (Lei Distrital 7.431/1985), em atos administrativos e em questões fáticas. Deste modo, a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa demandaria analise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário.
    11. Por outro lado, o tema invocado pelo reclamante tampouco se aplica à hipótese em análise. No julgamento do RE 594.296 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do tema 138 da repercussão geral, esta Corte firmou a tese de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. Nesta hipótese, a revogação do ato administrativo tem por fundamento ilegalidade praticada pela própria Administração Pública, como a aplicação de uma norma indevida ou a percepção equivocada dos fatos ao se conceder determinado benefício. Veja-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    12. No caso dos autos, o acórdão objeto do recurso extraordinário assinala que a cassação do benefício fiscal concedido ao ora reclamante teve por fundamento o descumprimento de obrigações tributárias acessórias pelo contribuinte. Transcrevo a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PARA O CÁLCULO DO IMPOSTO. VEÍCULOS DESTINADOS À LOCAÇÃO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE CONDUTOR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. CASSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUINTE. SUJEIÇÃO À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO DE LANÇAMENTO ANTERIOR. ANULAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. OBRIGADO TRIBUTÁRIO. CIÊNCIA DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS E DOS FATOS INVESTIGADOS. ASSEGURAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2º E 11). 
    1. O direito à ampla defesa e ao contraditório, tanto no ambiente administrativo como no judicial, encerram direito subjetivo e garantia e direito fundamental assegurados pela Constituição Federal (CF, art. 5º, LV), donde, em sede de processo administrativo-fiscal deflagrado com o objetivo de ser aferida a subsistência de irregularidades cometidas pelo contribuinte, é assegurado o contraditório e o direito ao recurso de molde a legitimarem os atos deflagrados no ambiente contencioso fiscal.
    2. Reconhecido em favor de empresa cujo objeto social é volvido à prestação de serviços de locação de veículos, mediante Ato Administrativo Declaratório, o direito à redução de alíquota do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores gerado por automóveis de sua propriedade destinados exclusivamente à locação sem condutor, nos moldes autorizados pelo Decreto nº. 34.024/2012 e Lei nº. 7.431/1985, a manutenção do benefício fica condicionada ao regular cumprimento das condições e obrigações acessórias por parte da contribuinte, que, em sendo beneficiada, anui com as condições e termos estabelecidos na norma legal de regência, de observância obrigatória e inafastável. 
    3. Aferido, no ambiente de fiscalização levada a efeito pela auditoria tributária, o descumprimento, pela contribuinte, das condições que implicaram a redução da alíquota do IPVA- Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores gerado por veículos destinados à locação sem condutor, pois aferido que os automóveis relacionados eram direcionados, também, à locação com condutor, deflagrando a lavratura de auto de infração, o havido, encerrando, reflexamente, o descumprimento de obrigação tributária anexa e da condição legalmente estabelecida para fruição do benefício fiscal, enseja a anulação do ato que o concedera, com a consequente constituição do crédito tributário afeto à cobrança das diferenças do imposto.
    4. Assegurado à empresa beneficiária, após lavratura de auto de infração e subsequente cassação da redução tributária, o direito ao contraditório e ao recurso, opondo à administração fazendária os argumentos de defesa necessários à elisão do apurado pela auditoria fiscal realizada de molde a impugnar e/ou desconstituir a exação que lhe fora direcionada, notadamente porque ciente de que as irregularidades verificadas implicariam, inexoravelmente, no descumprimento das obrigações tributárias acessórias que lhe ficaram afetas passível de ensejar o cancelamento do benefício fiscal concedido, não há se falar em nulidade dos atos tomados em sede de processo administrativo-fiscal sob o prisma da subsistência de descumprimento do devido processo legal administrativo.
    5. Amoldado o ato administrativo-fiscal ao princípio da legalidade tributária e aferido que seu processamento, no ambiente do processo administrativo-fiscal, fora informado pela possibilidade do livre exercício ao contraditório e ao recurso constitucionalmente garantidos à contribuinte alcançada pela exação, ressoa inviável enquadrar a atuação da autoridade tributária como ilegal e inconstitucional, devendo prevalecer a presunção de legitimidade que ostenta os atos deflagrados no ambiente do contencioso fiscal, ressoando hígidas as notificações de lançamento impugnadas pela obrigada tributária.
    6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11).
    7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.
    13.  Desse modo, não cabe a aplicação do tema 138 da repercussão gral, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido. (Grifo acrescentado)
    14.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    15.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
          Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator